Tribunal: TJMT
Processo: 1059519-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059519-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGIANE SANTOS DA SILVA MIRANDA - CPF: 025.607.901-30 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, §14, ambos do CPC
(N.U 1029582-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por REGIANE SANTOS DA SILVA MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT no 1059519-16.2019.8.11.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, deixando, porém, de condená-la em danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC), condenou ambas as partes ao pagamento
pró-rata
(50%) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade, em relação à parte autora, restou suspensa pelo prazo legal, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante inicialmente defende que a magistrada se equivocou ao ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, já que foi a seguradora quem deu causa ao processo, devendo ser afastada a reciprocidade imposta, condenando a seguradora recorrida à integralidade da verba honorária; alternativamente, que seja afastada a compensação de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 163485671, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai dos autos que a parte autora da ação de base postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como indenização por dano moral.

No entanto, embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído,
pro-rata
, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

No caso em apreço, ao contrário do defendido pela recorrente, reside sucumbência recíproca. Existem duas pretensões. A primeira em relação ao recebimento do seguro DPVAT e, neste aspecto, a autora saiu vencedora, tendo a magistrada acatado parcialmente o seu pedido.
Já em relação aos danos morais, a sentença foi desfavorável
.

Logo, a situação se enquadra no art. 86 do CPC/2015 (
“se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
), sendo então devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiram, tanto nas custas processuais, como nos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor, a ser apurado em cumprimento de sentença.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15”.
(N.U 1013127-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Quanto aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

E o montante definido na sentença para a verba honorária está nitidamente em conformidade com o entendimento desta Corte, uma vez que R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) são suficientes para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar enriquecimento ilícito, bem como ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, além de estar em conformidade com o
quantum
usualmente aplicado em demandas similares.

Assim, a manutenção do decisum neste ponto é medida imperativa, porém com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento em relação a ela (art. 93, §3o, do CPC), além de ser vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).

À propósito, sobre o assunto são os recentes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE DESCABIDA – PARTE VENCEDORA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE ASPECTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC – VERBA HONORÁRIA – VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração”
(N.U 1002221-44.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14o, ambos do CPC/15. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono”
(N.U 1010642-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023